Tribunal: STF
Processo: ARE 1510200
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 9, p. 1-2):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO À PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. TEMA 28/STF. ARTIGO 535, § 4º, DO CPC. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. LIMITAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. 



    1. Conforme entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28, é constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. 



    2. Estando ainda pendente de discussão a definição do quantum exequendo, em decorrência dos questionamentos suscitados pelo executado a respeito do índice de correção monetária a ser observado nos cálculos do montante efetivamente devido imperioso aguardar o deslinde da controvérsia, em atenção ao poder geral de cautela e no intuito de preservar a segurança jurídica e a economia processual. 



    3. Ainda que houvesse possibilidade de identificação do valor da parcela incontroversa, a expedição do requisitório vindicado se encontra vinculado à importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 28. 



    3.1. Tendo em vista que, no caso concreto, não é possível a expedição de precatório com valor inferior a 10 (dez) salários-mínimos, por se tratar de medida incompatível com Sistema de Administração de Precatórios – SAPRE, mostra-se inviabilizado o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva em relação à parte apontada como incontroversa pela exequente. 



    4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV; 60, III, §4º e 70, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 20, p. 9):



    “(...) O Tribunal de origem inobservou a necessidade do Poder Judiciário de assegurar a efetividade das suas decisões, corolário lógico do princípio do acesso à justiça, consagrado pelo violado artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB/88, o qual, inclusive, constitui cláusula pétrea nos termos do ofendido art. 60, III, § 4º, inciso IV, da CRFB/88, não podendo um simples sistema de administração de precatórios servir de escusa para a deficiente tutela dos direitos dos jurisdicionados.”



    Alega-se, ademais, que (eDOC 20, p. 9):



    “não há nada e absolutamente nada que justifique a suspensão dos autos originário face ao sistema utilizado pelo Tribunal local para a expedição dos requisitórios, devendo o mesmo tramitar em caráter definitivo pela incontroversa TR em atenção ao princípio da razoável duração do processo, com a prática de todos os atos que importem o pagamento do valor confessado pelo ente fazendário, inclusive, com a expedição dos competentes requisitórios de pagamentos.”



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios inadmitiu o recurso extraordinário (eDOC 24).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A controvérsia acerca da possibilidade de fracionamento da execução contra a Fazenda Pública, com expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento de parte incontroversa da condenação, foi objeto de análise e deliberação perante o Plenário dessa Corte, no julgamento do RE-RG 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 01.07.2020. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese: 



    "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." 



    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 9, p. 12-14):



    “No caso em apreço, não se encontra caracterizada parcela incontroversa apta a justificar a expedição de requisitório com base na tese firmada no Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os valores apresentados pelo DISTRITO FEDERAL divergem daqueles apresentados pelo agravante e dos parâmetros fixados na decisão hostilizada.



    Por conseguinte, conclui-se pela inviabilidade do prosseguimento da execução em relação à suposta parcela incontroversa, uma vez que, ao contrário do afirmado pelo agravante, ainda pende disputa acerca do valor devido, não tendo a decisão combatida transitado em julgado.



    (...)



    Destarte, não havendo de fato a delimitação de valor incontroverso, não é possível o prosseguimento da execução com a emissão de requisitório parcial, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da decisão e o retorno dos autos da r. Contadoria Judicial, em respeito à segurança jurídica e economia processual, evitando-se inclusive tumulto no processo.” (g.n)



    Com efeito, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme assentado no Tema 28 da sistemática da repercussão geral, no sentido da impossibilidade de execução contra a Fazenda Pública da parte incontroversa, diante da ausência de trânsito em julgado do título judicial. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.339.354-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PARTE INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1.392.838-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.154.961- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).



    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no sentido do não enquadramento do caso nas hipóteses que autorizam o pagamento pela RPV, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente